Tribunal: TJBA
Processo: 8046125-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046125-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: P. G. V. e outros

Advogado(s)
:
LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS DEMANDADAS. APELOS DESPROVIDOS.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e por administradora de benefícios em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por beneficiário menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que se encontrava em tratamento contínuo. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando o restabelecimento do contrato de plano de saúde cancelado unilateralmente pelas rés, e condenou-as, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A controvérsia central do presente recurso cinge-se na análise da legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, considerando a condição peculiar do beneficiário, um menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e em tratamento multidisciplinar contínuo.

Rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, uma vez que os recursos de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas Apelantes, tendo em vista a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A operadora de saúde e a administradora de benefícios atuam em parceria na prestação do serviço, sendo ambas responsáveis perante o consumidor.

Análise da legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, quando o beneficiário, menor de idade com Transtorno do Espectro Autista (TEA), encontra-se em tratamento médico contínuo e indispensável ao seu desenvolvimento.

Verificação da configuração de dano moral indenizável decorrente da interrupção abrupta do plano de saúde durante tratamento médico e da razoabilidade do "quantum" indenizatório fixado em primeira instância.

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, ainda que coletivo por adesão e com previsão contratual, revela-se abusiva quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo e de caráter essencial, como é o caso de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

A interrupção súbita da cobertura assistencial, em meio a um tratamento multidisciplinar indispensável ao desenvolvimento do Apelado, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que transcendem o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, passível de compensação pecuniária.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelas ofensoras, sem implicar enriquecimento ilícito.

Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº, em que figura como
Apelantes

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e Apelados
P. G. V. (MENOR)

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA